Tribunal: TJES
Processo: 5002059-08.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5002059-08.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PABLO PEREIRA SOUSA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3ª VARA CRIMINAL (EXECUÇÃO
PENAL)
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração oposto por Pablo Pereira Sousa (id. 2612357), em face do v. acórdão de id. 2441192, que não conheceu do
habeas corpus
por ele interposto.

Em suas razões, o Embargante alegou que o acórdão teria sido omisso quanto ao pedido de apreciação da detração da pena e a manutenção do regime aberto mesmo após a soma das penas.

Ao proferir o voto de relatoria que não conheceu do
habeas corpus
destaquei que: "Isso porque, a própria Defensoria Pública indica que a fixação do regime semiaberto decorreu da unificação de penas que ainda eram processadas em separado.
O fato de as penas não terem sido unificadas anteriormente não geram direito líquido e certo ao gozo de um regime mais brando
". Na sequência, ponderei que:

Analisada a decisão ora combatida, verifico que o Juízo procedeu, aparentemente, conforme determina a jurisprudência sobre o tema, conforme destaco:

Considero como tempo de pena cumprido pelo reeducando o período em que esteve dispensado de sua apresentação em juízo, qual seja, de março/2020 até outubro/2020. Declaro somadas as penas impostas ao reeducando, totalizando 14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias, fixando como marco interruptivo a data da última infração que foi cometida em 29/07/2015,para fins de contagem de benefício.

Fixo o regime semiaberto, tendo em vista o remanescente da pena, na forma do art. 111, parágrafo único, da LEP e art. 33, §2º, alínea “b” do CP.

EXPEÇA-SE o competente mandado de prisão, com cópia à POLINTER e inclusão no BNMP, com prazo de validade em 28/07/2027, na forma da Resolução nº 137 do CNJ c/c art.109, inciso III do CP, observando-se que o reeducando se encontra atualmente SOLTO. Atualize-se o resumo de cumprimento de pena e o relatório de comparecimentos em juízo do reeducando.

Atualize-se a aba “Incidentes Concedidos” nos moldes da presente decisão.

Há, inequivocamente, a demonstração de que: (i) o pedido de detração foi atendido; (ii) porém ele se fez acompanhado de unificação de penas; (iii) em razão da unificação das penas, a detração não conseguiu levar o Embargante a gozar do regime aberto de cumprimento de pena. No voto de relatoria, consignei que esse agir está perfeitamente de acordo com o entendimento do STJ segundo o qual:

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme ao declarar que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. Precedentes. [...] (AgRg no HC 616.696/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

E aí, onde incidiria a suposta omissão apontada, fiz constar no voto de relatoria que:

Para além disso, o Juízo de primeiro grau consignou expressamente em sua decisão e em suas informações a seguinte fundamentação:

De antemão, ao contrário do que aduz a Defesa no recurso de Agravo em Execução e no Habeas Corpus, não houve em qualquer momento o indeferimento da detração por este Juízo. A detração da pena, relacionada à pena já cumprida, é realizada pelo Analista de Execução Penal no momento em que recebida a guia de execução, lançando os devidos períodos de prisão na aba “Eventos” do SEEU, para que assim os autos evidenciem a real situação executória do egresso. Ademais disso, cumpre ressaltar que
este Magistrado não indeferiu o pleito de progressão ao regime aberto, mas, tão somente constou na decisão do mov. 29.1 que eventual requerimento seria analisado pelo novel Juízo do regime semiaberto
.

Trata-se, para além de tudo, de questão não decidida pelo Juízo e sua apreciação neste grau de Jurisdição importaria em duplo vício: (i) aprofundamento de matéria de fundo mediante análise de documentos e contagem de prazos; (ii) supressão de instância.

Portanto, o que se tem por omissão é a impossibilidade de abordagem em sede de
habeas corpus,
devidamente apresentada com fundamentação adequada no acórdão recorrido, razão pela qual NEGO PROVIMENTO aos embargos.

É como voto.

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DO MÉRITO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há omissão quando o Tribunal expressamente consigna a impossibilidade de enfrentamento de mérito em sede de
habeas corpus
, sobretudo quando importar em supressão de instância.

2. Recurso desprovido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.